Tribunal: TJDFT
Processo: 0001483-29.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas.

2. O réu respondeu ao processo solto e, na r. sentença, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, carecendo de interesse recursal quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

3. No caso, incabível, falar-se em violação às regras do artigo 226, do Código de Processo Penal. O reconhecimento pela vítima foi feito logo após o crime, não havendo óbice para a sua realização mediante fotografia tirada pelo agente de polícia, tendo a vítima corroborado o reconhecimento pessoalmente na Delegacia de Polícia. Das declarações prestadas observa-se que ela estava segura no momento do reconhecimento, asseverando ser possível reconhecer o acusado especialmente pela proximidade em que estiveram um do outro no momento do roubo. Ademais, o flagrante e a fotografia foram feitas após a vítima fornecer as características do acusado, da motocicleta e do capacete utilizados por ele no momento do crime. Ressalta-se, que, em juízo, a vítima confirma, inclusive, que, ainda na delegacia, reconheceu o acusado também pessoalmente, assim como a motocicleta que ele havia utilizado para a prática do crime.

4. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas e pelos policiais, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

5. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.